Tribunal: STF
Processo: RE 680371
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ENTRE OS CAIXAS E O ESPAÇO RESERVADO PARA OS CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 6.675/2010, de Guarulhos, emanada de proposição do Legislativo, que "dispõe sobre a instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento nos estabelecimentos bancários do município de Guarulhos com especificação minuciosa das divisórias, concessão de prazo de adaptação, imposição de multa pelo descumprimento e sem previsão específica da origem dos recursos. Vício de iniciativa. Não convalidação, mesmo com a sanção do Prefeito. Violação dos arts. 5º, caput, 47, II, e 144, da Constituição do Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação procedente.
    (…) À primeira vista, estaria a regular, na esfera privada, matéria de interesse local, por meio de lei de caráter geral, não fosse o propósito de interferir no planejamento, regulação e gerenciamento dos serviços públicos locais, parcela do poder outorgada exclusivamente ao Executivo, porque própria das suas atribuições constitucionais privativas, e, portanto, alheias àquelas outras de iniciativa legislativa concorrente ou às outorgadas ao Legislativo. 
    Isso porque, admitida expressamente a origem parlamentar da lei, que, aliás, especifica minuciosamente como devem ser as divisórias (art. 1º, § 1º), confere prazo de adaptação aos estabelecimentos bancários (art. 2º), com imposição de multa por eventual descumprimento, logicamente constatado depois de fiscalização a ser realizada pelo Executivo (art. 30) e prevendo, genericamente, que `As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário"(art. 4º), é induvidosa a inconstitucionalidade assacada.
    Não se discutem os bons propósitos da lei ou a existência de predominante interesse local, mas se a Edilidade, por meio da "fusão dos Projetos de Lei ns 426/09 e 429/09 de autoria dos vereadores EDUARDO KAMEI YUKISAKI e GILENO", assim o fez, houve ingerência em assuntos ligados à Administração Pública local, com violação clara de princípios constitucionais de independência e harmonia dos Poderes, sobretudo em relação ao processo legislativo de competência privativa do Prefeito, configurando, em outras palavras, afronta aos arts. 5º, caput, 25, 47, II, e 144, da Constituição do Estado. 
    (…) Do exposto, julga-se procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 6.675, de 26 de abril de 2010, do Município de Guarulhos” (fls. 197-206, e-doc. 36).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o § 1º do art. 61 da Constituição da República.
    Sustenta que “não houve qualquer afronta ao princípio da separação e harmonia dos poderes, constante dos artigos 2º da Constituição Federal e 5º da Constituição Estadual, vez que, a iniciativa da referida lei não é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, haja vista que não cria novas atribuições aos órgãos da administração pública municipal, mas tão somente às agências bancárias instaladas no Município. 
    A iniciativa do projeto que culminou na lei ora declarada inconstitucional não era privativa do Poder Executivo, que, aliás, não detectou a suposta inconstitucionalidade do projeto apresentado pelos nobres parlamentares, vindo a sancioná-lo e promulgá-lo, convertendo-se na lei n. 6.675/10. 
    A obrigatoriedade da instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para as pessoas que aguardam atendimento, cuida de assunto de segurança pública, competência legislativa concomitante do município, tratando-se de norma local que nada interfere na competência privativa do Executivo” (fl. 28, e-doc. 37).
    Pede “seja conhecido e dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário para que, reformando o V. Acórdão, seja declarada constitucional a Lei Municipal nº 6.675/10” (fl. 34, e-doc. 37).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nestes termos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.344, de 29 de abril de 2010, do Município de Contagem/MG, que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades privadas, quais sejam, as agências bancárias do município, que deverão observar os padrões estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no atendimento aos usuários dos serviços bancários, de modo que o diploma em questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 756.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).
    “PROCESSO LEGISLATIVO – POSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA – QUESTÃO SEM REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE INICIATIVA – PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA INICIATIVA CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 681.307-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.5.2013).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido da ação (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para encaminhar a declinação dos autos eletrônicos.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora